Tribunal: TJDFT
Processo: 0727648-98.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDÍCIOS. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REAJUSTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sendo os indícios circunstâncias conhecidas e provadas através das quais se chega, por indução, ao conhecimento de outra circunstância é possível emitir decreto condenatório, sobretudo quando os indícios forem veementes e suficientes. Inteligência do artigo 239 do Código de Processo Penal - CPP.
2. No processo penal, impera a possibilidade de condenação com base nas provas produzidas sob o contraditório e a ampla defesa, não se podendo, ao revés, condenar com base em elementos colhidos apenas na fase investigativa (artigo 155, caput, do CPP).
3. Não tendo provas de que o acusado estava na companhia de terceiro (artigo 156, caput, do CPP), que dirigia o veículo automotor, resta provado que o acusado, no momento da abordagem, estava sozinho, conduzindo o veículo, circunstância provada a partir do depoimento do acusado e dos agentes do DETRAN.
4. No processo penal, como regra, vigora o princípio do livre convencimento motivado, de modo que, havendo fundamentação hábil e exercido o contraditório e a ampla defesa sobre a prova, permite-se emitir um decreto condenatório. E nenhuma irregularidade há nisso. A condenação levou em consideração que o réu realmente estava embriagado, dormindo no banco do motorista parado em via pública. E a partir de tal constatação conclui-se que o acusado estava na condução de seu veículo (em estado de embriaguez, comprovado por intermédio da própria narrativa do réu perante os agentes públicos, dos agentes públicos e do Auto de Constatação emitido pelo órgão de trânsito, extraindo-se dos sinais apresentados pelo réu no momento da abordagem) e não outra pessoa.
5. A pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, em atenção aos limites fixados no art. 293 do CTB. Pena reajustada.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir o período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) meses.